Tribunal: STJ
Processo: 0417735-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046691 - SP(2025/0417735-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ETELVINO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54234890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/02/2026 10:17:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: eeb606f1-15f8-4b74-a97d-fc3f8a61d055

Brasília,
.
21 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54234890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/02/2026 10:17:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: eeb606f1-15f8-4b74-a97d-fc3f8a61d055

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046691 - SP (2025/0417735-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ETELVINO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 749.702
20/8/2024,
27/8/2024
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante
não enfrentou de maneira adequada os motivos que
impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando
o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ,
art. 1.021,
aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA53785199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:40:46
Código de Controle do Documento: 110ef25b-aba6-4c45-9548-2c547cd709da

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ETELVINO TEIXEIRA
contra a decisão de fls. 420-425, que não conheceu do habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que o decreto preventivo está
calcado em gravidade genérica, sem risco concreto à ordem pública, à instrução
criminal ou à aplicação da lei penal.
Argumenta que o agravante é idoso, primário, com residência fixa e
problemas de saúde, apresentando necessidade de cuidados contínuos, o que
recomendaria a liberdade provisória.
Defende que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e
adequadas ao caso, em substituição à preventiva.
Expõe que é cabível a prisão domiciliar pela idade avançada e por
enfermidades, com documentos que, segundo sustenta, demonstrariam a
condição clínica do agravante.
Alega, em complemento, que a apreensão de três munições autoriza a
aplicação do princípio da insignificância e que a quantidade de drogas seria
pequena, citando precedentes para substituição da prisão por cautelares ou
domiciliar.
Busca a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão
preventiva do agravante ou a submissão do recurso ao colegiado. Consta pedido
de sustentação oral.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim fundamentada
habeas corpus
(fl. 420):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
habeas corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio
27/8/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
Documento eletrônico VDA53785199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:40:46
Código de Controle do Documento: 110ef25b-aba6-4c45-9548-2c547cd709da

Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo
de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso,
devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada,
nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a
art. 1.021,
conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ,
CONFORME
PARECER
MINISTERIAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a
por ser substitutivo de recurso próprio
ordem de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade
na fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
15/5/2024,
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na
decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC n.
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
Documento eletrônico VDA53785199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:40:46
Código de Controle do Documento: 110ef25b-aba6-4c45-9548-2c547cd709da

[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos
da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o
conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
16/5/2024,
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, a leitura do decreto prisional revela que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois,
por ocasião da prisão em flagrante, houve a apreensão de 94,43 g de maconha,
48,32 g de cocaína (fl. 147), além de 3 munições calibre .32 e .38 e expressiva
quantidade em dinheiro no valor de R$ 67.630,00.
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a
diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos
adequados para a decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:
Entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto
de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por
evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse
sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/4/2021,
27/4/2021.
(AgRg no HC n. 915.358/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
– Desembargador Convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS,
Documento eletrônico VDA53785199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:40:46
Código de Controle do Documento: 110ef25b-aba6-4c45-9548-2c547cd709da

relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de
e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
10/10/2024;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar
a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A
alternativas à prisão
esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC
7/3/2023,
13/3/2023;
n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Ao final, com relação ao pleito de substituição da prisão preventiva por
domiciliar, o Tribunal de origem ressaltou que não ficou demonstrado nos autos
que o agravante necessite de cuidados médicos que não possam ser prestados
na unidade prisional em que se encontra.
Verifica-se que a Corte local entendeu que a defesa não anexou aos
autos nenhum documento que comprove a impossibilidade de o agravante
receber o tratamento médico adequado dentro da unidade prisional, de modo que
modificar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandaria dilação
probatória, providência incabível na via estreita do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53785199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:40:46
Código de Controle do Documento: 110ef25b-aba6-4c45-9548-2c547cd709da

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.046.691 / SP
Número Registro: 2025/0417735-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15059372220258260395 15063763320258260395 22994762220258260000 23117262025
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MERHEJ NAJM NETO
ADVOGADO
: MERHEJ NAJM NETO - SP175970
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ETELVINO TEIXEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ETELVINO TEIXEIRA (PRESO)
ADVOGADO : MERHEJ NAJM NETO - SP175970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:56
Código de Controle do Documento: 02341fc6-f84a-49b2-87d2-0e00aea9910f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:56
Código de Controle do Documento: 02341fc6-f84a-49b2-87d2-0e00aea9910f